Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721481-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS RIBEIRO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. ENUNCIADO DE SÚMULA No 231 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos. 3. Mantém-se a majorante do delito de roubo relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do CP), bem como a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990), porquanto restou demonstrado nos autos que o réu praticou a conduta criminosa na companhia de adolescente. 4. É inaplicável o Princípio da insignificância ao crime de roubo, em razão da violação dos bens indisponíveis como a integridade física e a liberdade dos indivíduos. 5. Mesmo quando há confissão não é o caso de minoração da reprimenda em razão da orientação do enunciado de súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Não há previsão de multa no tipo penal de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), devendo-se afastar o aumento relativo advindo de concurso de crimes com outros delitos que preveem a fixação de multa. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal, para 13 (treze) dias-multa. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), bem como 386, incisos IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), bem como 386, incisos IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). De igual sorte, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009